Tribunal: STF
Processo: Rcl 86146
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 988, II, do Código de Processo Civil, ajuizada por Osvaldo Vieira Corrêa em face de acórdão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com o objetivo de preservar a competência do Supremo Tribunal Federal, supostamente usurpada pela autoridade reclamada ao obstar a remessa de recurso extraordinário mediante aplicação indevida dos Temas 339 e 660, ambos de repercussão geral.



    A controvérsia tem origem em execução de título extrajudicial ajuizada, inicialmente, pelo Banco do Brasil e, posteriormente, sucedida pela ASA Special Situations Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, após cessão de crédito regularmente comunicada nos autos. 



    Narra que a dívida, iniciada no valor de R$ 300 mil – atualizada à época do ajuizamento para R$ 770.408,43 – atingiu montante superior a R$ 150 milhões, situação que, segundo o reclamante, decorre de “ilegalidade dos cálculos e condução abusiva da execução”.



    Afirma que o ato judicial que motivou o recurso extraordinário teve como base decisão de primeira instância na qual o magistrado teria reproduzido, em 11 das 12 páginas, a petição da parte exequente, sem qualquer fundamentação própria. Alega violação aos arts. 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal



    Sustenta que, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, o TJSP aplicou de forma teratológica os Temas 339 e 660 da repercussão geral, impedindo a análise da matéria constitucional pelo STF e configurando usurpação de competência.



    O reclamante demonstra ter esgotado as vias recursais ordinárias: (1) interpôs recurso extraordinário contra acórdão da 22ª Câmara de Direito Privado; (2) teve negado seguimento por decisão monocrática do Presidente da Seção; (3) interpôs agravo interno – também rejeitado – e, por fim, (4) opôs embargos de declaração, igualmente inadmitidos. Aduz que, esgotadas as instâncias ordinárias, a reclamação é a única via para restabelecer a competência do STF.



    No mérito, afirma que a decisão reclamada aplicou indevidamente o Tema 339, que trata da necessidade de fundamentação das decisões judiciais, pois no caso não se trata de fundamentação sucinta, mas de ausência absoluta de fundamentação própria, uma vez que o magistrado reproduziu integralmente a peça de uma das partes. Tal conduta, segundo alega, configura quebra da imparcialidade e delegação inconstitucional do poder de decidir.



    Quanto ao Tema 660, sustenta que sua aplicação é indevida, pois as teses do recurso extraordinário não tratam de mero cerceamento de defesa ou interpretação de normas infraconstitucionais, mas de violação direta aos direitos fundamentais assegurados pelo art. 5º, LIV e LV, da Constituição.



    Aduz, ainda, violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, por ausência de intimação dos credores na tramitação da execução, com prejuízo aos direitos adquiridos dos credores de boa-fé.



    Por fim, afirma que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário não só impediu a análise do mérito constitucional, mas também usurpou o poder geral de cautela do STF, porquanto há pedido de tutela de urgência pendente na Pet 13.499, visando impedir atos expropriatórios fundados em decisão supostamente nula.



    Requer, ao final, o recebimento e provimento da reclamação, para que seja reconhecida a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal e determinada a remessa do recurso extraordinário ao STF para julgamento de mérito.



    É o relatório. Decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão reclamado (eDoc. 22):



    Ementa: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 339 DO E. STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REPERCUSSÃO GERAL AFASTADA NO TEMA 660 DO E. STF. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, que aponta ausência de fundamentação suficiente e violação a princípios constitucionais de ordem processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Aplicação do regime de repercussão geral ao caso concreto. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. Ao julgar o tema 339, o E. STF assim decidiu: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 4. Acórdão em consonância com o entendimento firmado sob o regime da repercussão geral, pois suficientemente fundamentado. 5. Ao julgar o tema 660, o E. STF afastou a existência de repercussão geral na alegação de violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, ante a necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais. 6. Agravo que não trouxe elementos aptos à reforma da decisão. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    A questão central reside em saber se houve usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, em razão da negativa de seguimento ao recurso extraordinário que suscita violação direta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e aplicação indevida dos Temas nº 339 e 660.



    Na Pet 13.499, também de minha relatoria, foi deferido o pedido de tutela cautelar para atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelo mesmo reclamante, diante da plausibilidade jurídica das alegações e do risco de dano irreparável. 



    Na mesma Pet 13.499, reconheceu-se que a decisão de primeiro grau aparentava consistir em mera reprodução literal da petição inicial da parte exequente, circunstância que parece comprometer a imparcialidade e viola o dever constitucional de motivação (art. 93, IX). Transcrevo trecho da decisão:



    “A mera transcrição das alegações de uma das partes na fundamentação da decisão judicial compromete, em tese, o princípio da imparcialidade, corolário do devido processo legal. (…) O método adotado pelo Juízo de 1º grau transcende os limites de uma fundamentação aliunde legítima e configura verdadeira substituição do convencimento judicial pela manifestação unilateral de uma das partes, comprometendo o elemento essencial da função jurisdicional: a imparcialidade.”



    (...)



    É certo que a jurisprudência desta Corte, a exemplo do RE 584.608 (rel. Min. Ellen Gracie, DJe 13/3/2009), reconhece a ausência de repercussão geral em alegações genéricas de violação ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal e aos limites da coisa julgada quando dependentes de exame de normas infraconstitucionais ou do acervo fático-probatório. Não é essa, contudo, a hipótese dos autos. Alega-se vício formal de motivação (art. 93, IX, CF) e má aplicação do Tema 339-RG, com base em dado objetivo (reprodução integral de petição), o que projeta controle direto e normativo-constitucional sobre a validade do ato decisório, dispensando incursão em prova ou em legislação ordinária.” 



    Ao julgar o Tema 660-RG, o STF fixou a tese de que não há repercussão geral quando a alegada ofensa ao devido processo legal depende da análise da legislação infraconstitucional. A situação dos autos, porém, é distinta.



    Trata-se de verificar se uma decisão judicial que reproduz substancialmente a peça de uma das partes pode ser reputada motivada à luz do art. 93, IX, da Constituição.



    Classificar essa discussão como violação reflexa desloca indevidamente a controvérsia para o âmbito infraconstitucional e distorce o alcance do Tema 660-RG. O resultado prático é subtrair do Supremo seu papel de guardião da Constituição quando se alega, com base em elemento objetivo, a inexistência de motivação



    Por sua vez, o Tema 339 estabelece que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que toda decisão judicial seja motivada, ainda que de forma sucinta, dispensando apenas o exame minucioso de todos os argumentos apresentados pelas partes. A tese não autoriza a ausência de fundamentação. O chamado método do “copia e cola” não se enquadra no alcance do Tema 339, pois não traduz uma motivação judicial, mas uma reprodução da argumentação de uma das partes, sem qualquer demonstração do raciocínio próprio do magistrado. A decisão que apenas repete o texto de uma petição não revela o convencimento do juiz, tampouco permite compreender as razões pelas quais uma tese foi acolhida em detrimento da outra.



    A decisão reclamada, ao aplicar os Temas 339 e 660 da repercussão geral para negar seguimento ao recurso extraordinário, aparenta impedir o Supremo Tribunal Federal de exercer sua função constitucional de apreciar alegações de violação direta à Constituição. 



    A jurisprudência desta Corte admite a reclamação para preservar sua competência sempre que a instância de origem, de modo teratológico, aplica indevidamente precedentes vinculantes para impedir o processamento de recurso que veicula matéria constitucional direta (Rcl 40.520-AgR, rel. Min. Roberto Barroso; Rcl 43.892-AgR, rel. Min. Cármen Lúcia).



    Há nos autos alegações que indicam, por prudência, a imprescindibilidade de subida do RE para seu exame, uma vez que são apontados fatos que, de tão absurdos, constituiriam teratologia incompatível com a Constituição. Ou, por outro lado, haveria alegações absurdas. A elucidação poderá ocorrer com a análise do RE, sob o crivo do contraditório, e das próprias informações advindas da Instância reclamada.



    Diante do exposto, defiro medida liminar na reclamação constitucional, para determinar imediata remessa do Recurso Extraordinário interposto por Osvaldo Vieira Corrêa ao STF, a fim de que seja analisado.



    Requisito informações da autoridade reclamada, em 10 (dez) dias.



    Cite-se a parte beneficiária, para oferecer contestação, em 15 (quinze) dias.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente